Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível atuação temerária de sua advogada, arguida em contrarrazões. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212